Tribunal: TJMT
Processo: 0011418-70.2016.8.11.0040
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0011418-70.2016.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]

Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

[MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), C. L. F. P. (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), MPEMT - SORRISO (APELADO), C. L. F. P. - CPF: 068.442.961-69 (REPRESENTADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXAME ECOCARDIOGRAMA – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICA INTEGRANTE DO SUS – DIREITO À SAÚDE E ALIMENTAÇÃO - ART. 227 DA CONSTITUIÇÃO SOCIAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF).

Restou demonstrado pela médica do Sistema Único de Saúde, que acompanha a menor, a necessidade de realização dos exames pleiteados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE SORRISO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da comarca de Sorriso/MT,
M.M. Juíza Silvia Renata Anffe Souza,
que julgou procedente a Ação Civil Pública no
11418-70.2016.811.0040 (cód. 163829)
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, atuando como substituto processual da criança
CATIANE LEMES FREIRE PEREIRA
e, condenou o Apelante e o
ESTADO DE MATO GROSSO

a fornecerem o exame ecocardiograma para diagnóstico e tratamento adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Em suas razões recursais, sustenta a parte Apelante que não foram comprovados os 03 (três) elementos necessários para a judicialização da demanda, quais sejam, a comprovação da hipossuficiência econômico-financeira, a urgência/necessidade do tratamento médico e a negativa do atendimento do Poder Público.

Ao final, requer o conhecimento do recurso para reformar a sentença de 1o grau, julgando o feito improcedente.

Contrarrazões no sentido de que o apelo seja desprovido – id. 2795997 e 2795998 -.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da eminente procuradora Eliana Cícero de Sá Maranhão Ayres, opina pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, o presente recurso visa a reforma da sentença proferida pelo Magistrado
a quo
que condenou o apelante e o Estado de Mato Grosso a fornecerem o exame ecocardiograma para diagnóstico e tratamento adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que o MINISTÉRIO PÚBLUCO ESTADUAL,

atuando como substituto processual da criança CATIANE LEMES FREIRE PEREIRA, ajuizou em
20/12/2016
a
Ação Civil Pública no
11418-70.2016.811.0040 (cód. 163829)
contra o apelante e o Estado de Mato Grosso, visando a disponibilização do exame de Ecocardiograma, bem como todo tratamento necessário ao restabelecimento da saúde da infante..

A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais, com a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de compelir o Estado de Mato Grosso e ao Município de Sorriso/MT, a disponibilizarem exame de ecocardiograma para diagnóstico e tratamento adequado, conforme necessita a infante Catiane Lemes Freire Pereira, no prazo de 15 dias, contados da intimação desta decisão, em estabelecimento público ou privado, providenciando o que for necessário, para o restabelecimento da saúde da infante, sob pena de efetivação de bloqueio de verbas públicas para cumprimento da decisão judicial, em caso de descumprimento.”

Com essas considerações passo a apreciar as insurgências recursais.

Na espécie, resta demonstrado que a criança apresenta fortes dores na região do coração e desmaios.

Além disso, houve recomendação, por meio de receituário médico, assinado pela Dra Vanessa Testoni integrante do Sistema Único de Saúde, que indica a necessidade de fornecer medicamentos, bem como a realização do exame pleiteado.

Certo é que os direitos assegurados à criança e ao adolescente, são revestidos do caráter de prioridade absoluta, por se tratar de medidas que visam o bem-estar e a proteção daqueles, garantia esta alçada a nível constitucional, como se vê nos artigos 6o e 227, caput, da Constituição Federal,
in verbis:

“Art. 6o São direitos sociais a educação,
a saúde, a alimentação
, o trabalho, a moradia, o transporte, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Art. 227.
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação
, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-las a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão

Não obstante a isso, o Estatuto da Criança e Adolescente também institui a necessidade de proteção integral à criança, assegurando que o Poder Público deve efetivar o direito à saúde e à alimentação:

Art. 3o A criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral de que trata esta Lei, assegurando-se-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade.

Art. 4o É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária.

Com efeito, o Poder Público – Federal, Estadual e Municipal - é responsável pelas ações e serviços de saúde, não podendo, cada um e todos, esquivar-se do dever de prestá-los de forma integral e incondicional, facultando-se à parte autora optar por demandar em face de quaisquer deles, já que solidária a responsabilidade entre eles.

Nesse sentido, é o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça:

REMESSA NECESSÁRIA (DE OFÍCIO) COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - DIREITO SOCIAL - FORNECIMENTO DE CESTA BÁSICA A FAMÍLIA QUE SE ENCONTRA EM SITUAÇÃO DE MISERABILIDADE - PRELIMINAR - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - MÉRITO - INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 6o E 227 DA CF - NECESSIDADE/URGÊNCIA DEMONSTRADA - INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO EM SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS - CABIMENTO - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA.

1 - É obrigatório a remessa necessária das sentenças ilíquidas prolatadas contra ente federado.

2 - De acordo com o art. 227 da Constituição Federal, é dever da FAMÍLIA, da sociedade e do Estado assegurar à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

3 - No caso em apreço, busca o órgão ministerial o provimento jurisdicional, consistente no FORNECIMENTO mensal de CESTA BÁSICA à FAMÍLIA, ora substituída, em que ENCONTRA em SITUAÇÃO de MISERABILIDADE, de modo que se faz necessária a intervenção judicial, para garanti-los dignamente.

4 - Em SITUAÇÕES excepcionais, pode o Poder Judiciário determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias referentes a direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem violar o princípio da separação de poderes.

(N.U 0003139-26.2016.8.11.0063, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019)

Dessa forma, resta comprovado que a criança apresenta patologia que traz risco à sua vida, bem como que a família se encontra em situação de carência de recursos – haja vista ser assistida pelo Ministério Público – devendo prevalecer o direito constitucional de proteção integral à criança, razão pela qual não pode o Poder Público demandado alegar ausência dos requisitos necessários à judicialização da demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2020